Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS. SISTEMAS DIMOF E DECRED. DILIGÊNCIA INÚTIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA.
I - Incumbe ao Juiz, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações meramente protelatórias, como as requeridas pela agravante-exequente, de pesquisas aos sistemas Decred e Dimof, que não trarão efetividade à finalidade satisfativa da execução, art. 139, incs. II e III, do CPC.
II – O intuito inequívoco da agravante-exequente em provocar a reanálise do pedido que foi devidamente examinado e indeferido pelo Juízo em r. decisão clara e fundamentada evidencia o caráter protelatório dos embargos de declaração e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.